Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728937-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS DE SOUZA MEDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE CRACK. DINHEIRO. BALANÇA DE PRECISÃO. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se o pleito absolutório por insuficiência probatória máxime quando todas as provas são robustas em demonstrar a autoria delitiva do réu na prática do crime de tráfico de drogas e resistência. 2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, bem como a apreensão de 215,49g (duzentos e quinze gramas e quarenta e nove centigramas) de crack, em conjunto com balança de precisão, rolo de papel filme e grande quantia em dinheiro dão conta de que o réu traficava drogas. 3. Quanto ao crime de resistência, as provas dos autos são claras e demonstram com segurança a ação do réu, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que restou demonstrada a violência perpetrada contra o agente público, tanto é que houve lesão na costela do policial militar. 4. As condenações penais definitivas, por fatos anteriores ao objeto da presente denúncia, com trânsito em julgado posterior, apesar de não serem consideradas para a configuração da reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena. 5. De acordo com a jurisprudência recente dos Tribunais, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se razoável e proporcional, salvo fundamentação específica para a utilização de fração superior. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157, caput e parágrafos, 243, incisos I e II, 573, § 1o, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do ingresso do policial na residência do insurgente e, por consequências, das provas lá encontradas. Sustenta, ademais, a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório proferido em seu desfavor. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 157, caput e parágrafos, 243, incisos I e II, 573, § 1o, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de provas aptas a subsidiar a condenação do réu, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Outrossim, quanto ao ingresso do policial no domicílio do insurgente, verifica-se que o entendimento esboçado pelo acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir pela legalidade do referido ingresso, constatada situação de flagrância, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da alínea “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU APÓS EMPREENDER FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). III - Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1o/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2019). IV - A justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. V - O simples fato de o agente empreender fuga ao visualizar a presença dos policiais não pode ser considerado motivo autorizador de entrada forçada na residência. VI - Estando ausente ordem judicial para o ingresso à residência, não se verifica justa causa na ação dos policias, já que a invasão se deu unicamente em decorrência de denúncia anônima e de fuga para o interior da casa. A tese de ilicitude de prova, portanto, deve ser acolhida. VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 674281/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT – DJe 2/12/2022, grifou-se). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do precedente originário do Tema 280/STF, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a turma julgadora decidiu em harmonia ao entendimento esboçado e que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005